Tribunal: TJMT
Processo: 1006730-22.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006730-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), EMILIO ANTONIO FERRARI RAMOS - CPF: 707.305.391-72 (AGRAVANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CONTROVÉRSIA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação civil pública ambiental proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para apuração de desmatamento irregular em área de preservação permanente, indeferiu a produção de prova pericial requerida pelo réu e manteve a inversão do ônus da prova em seu desfavor, embora existentes controvérsias técnicas relevantes quanto à extensão e caracterização do dano ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial em demanda ambiental com controvérsia técnica configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a manutenção da inversão do ônus da prova, cumulada com a negativa de perícia, impõe ônus probatório excessivo à parte demandada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova em matéria ambiental, embora admitida com base nos princípios da precaução e do in dubio pro natura, não possui caráter absoluto e deve respeitar o contraditório e a ampla defesa.

4.

A controvérsia envolve questões eminentemente técnicas, como a extensão da área desmatada, a caracterização da vegetação e a incidência em área de preservação permanente, o que exige conhecimento especializado.

5.

A existência de divergência substancial entre o laudo do órgão ambiental e o parecer técnico da defesa evidencia a necessidade de produção de prova pericial judicial imparcial.

6.

A prova pericial constitui meio essencial em demandas ambientais complexas, sendo indispensável para a adequada formação do convencimento do julgador quando presentes aspectos científicos relevantes.

7.

O indeferimento da perícia, sem suficiência do conjunto probatório, revela-se prematuro e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

8.

A cumulação da inversão do ônus da prova com o indeferimento da perícia impõe à parte demandada ônus excessivo, retirando-lhe o principal meio de prova apto a demonstrar suas alegações.

9.

O decurso do tempo não impede a realização de perícia ambiental, diante da possibilidade de reconstrução dos fatos por meio de geotecnologias e imagens de satélite.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial em ação civil pública ambiental quando a controvérsia envolve questões técnicas relevantes.

2.

A inversão do ônus da prova em matéria ambiental deve ser aplicada em harmonia com o contraditório e a ampla defesa, não podendo inviabilizar a produção de prova essencial.

3.

A cumulação da inversão do ônus da prova com o indeferimento da perícia impõe ônus probatório excessivo e compromete o devido processo legal.

4.

A prova pericial é, em regra, indispensável em demandas ambientais que envolvam apuração técnica da extensão e caracterização do dano.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 369 e 370; Súmula 618 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1033042-06.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 05.06.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0400.13.003944-1/001, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 27.02.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Emílio Antônio Ferrari Ramos, contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.º 1005488-32.2024.8.11.0086, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, indeferiu a produção de prova pericial requerida pelo demandado e manteve a inversão do ônus da prova em seu desfavor.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que a controvérsia posta nos autos é eminentemente técnica, havendo divergência substancial entre o laudo oficial e o parecer técnico particular apresentado pela defesa, especialmente quanto à extensão da área supostamente desmatada (100,2224 hectares, segundo o órgão ambiental, em contraposição à alegação defensiva de intervenção aproximada de 1 hectare).

Aduz que a manutenção da inversão do ônus da prova, cumulada com o indeferimento da perícia judicial, inviabiliza o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), criando situação de excessiva dificuldade probatória.

Por fim, requer seja provido o recurso, a fim de que seja determinada a realização de perícia técnica judicial por profissional habilitado.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Douto
Promotor de Justiça designado, Marcelo Caetano Vacchiano, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
Emílio Antônio Ferrari Ramos, insurge-se contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.º 1005488-32.2024.8.11.0086, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, indeferiu a produção de prova pericial requerida pelo demandado e manteve a inversão do ônus da prova em seu desfavor.

Denota-se dos autos de origem, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs Ação Civil Pública
e
m face de Emílio Antônio Ferrari Ramos, objetivando a responsabilização civil por danos ambientais decorrentes de desmatamento irregular em área de preservação permanente, situada em imóvel rural no Município de Santa Rita do Trivelato/MT.

Consta da petição inicial que o feito tem origem em inquérito civil instaurado para apurar a prática de ilícito ambiental consistente no desmatamento a corte raso de aproximadamente 100,2224 hectares de vegetação nativa em área de preservação permanente, situada no imóvel rural denominado “Fazenda Rancho Doce”, localizado no Município de Santa Rita do Trivelato/MT, inserido no bioma Cerrado, em área de unidade de conservação (APA das Cabeceiras do Rio Cuiabá) e que o dano teria ocorrido entre outubro de 2022 e abril de 2023, sem autorização do órgão ambiental competente e extrapolando os limites de supressão permitidos .

Em decorrência da infração ambiental, foram lavrados auto de infração, termo de embargo e relatório técnico pela autoridade competente, com imposição de multa administrativa no valor de R$ 1.002.224,00, com identificação da área degradada por meio de coordenadas geográficas e documentação técnica.

A pretensão deduzida consiste, em síntese, na condenação do requerido à reparação integral do dano ambiental, com prioridade para a recomposição in natura da área degradada mediante apresentação e execução de plano de recuperação ambiental, além da imposição de obrigação de não fazer consistente na abstenção de exploração econômica da área afetada, com ratificação judicial do embargo administrativo já realizado .

No curso do processo, o Magistrado singular, prolatou decisão saneadora, deferindo a inversão do ônus da prova e indeferindo o pedido de perícia judicial, nos seguintes termos:

“[...]
1. Questões Processuais Pendentes
: A alegação do Réu acerca da impossibilidade jurídica de regularização do imóvel confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

2. Questões de Fato Controvertidas
:
Fixo como pontos fáticos controvertidos:

a) A exata localização, extensão e caracterização da vegetação suprimida no imóvel rural no período de outubro de 2022 a abril de 2023;

b) Se a supressão vegetal incidiu, total ou parcialmente, sobre Área de Preservação Permanente (APP) ou outra área de especial proteção;

c) A efetiva ocorrência e a magnitude do dano ambiental decorrente da conduta imputada.

3. Questões de Direito Relevantes:

a) A configuração da responsabilidade civil ambiental objetiva e
propter rem;

b) A extensão do dever de reparar o dano in natura e sua cumulatividade com a indenização por danos materiais e morais coletivos.

4. Distribuição do Ônus da Prova:
Em matéria de dano ambiental, opera-se a inversão do ônus da prova, em atenção aos princípios da precaução, da prevenção e ao postulado
in dubio pro natura
(STJ, Súmula 618). Assim,
DEFIRO a inversão do ônus da prova,
cabendo ao Requerido o encargo de demonstrar que sua conduta não causou degradação ao meio ambiente ou que a degradação ocorreu em extensão e circunstâncias diversas daquelas apontadas nos documentos oficiais que instruem a exordial. [...]”

Contra essa decisão,
Emílio Antônio Ferrari Ramos, interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal cinge-se à aferição da legalidade da decisão que, em sede de saneamento do feito, indeferiu a produção de prova pericial requerida pela parte demandada, mantendo, simultaneamente, a inversão do ônus da prova em seu desfavor, em demanda que versa sobre suposto dano ambiental cuja apuração demanda, notoriamente, conhecimento técnico especializado.

De início, cumpre consignar que, embora seja assente na jurisprudência pátria a possibilidade de inversão do ônus da prova em ações civis públicas ambientais, com fundamento nos princípios da precaução e do in dubio pro natura, tal medida não se reveste de caráter absoluto, devendo ser aplicada em harmonia com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, verifica-se que o próprio juízo de origem delimitou como pontos controvertidos questões eminentemente técnicas, relacionadas à exata localização, extensão e caracterização da vegetação suprimida, à eventual incidência da supressão em área de preservação permanente, bem como à própria existência e magnitude do dano ambiental. Tais elementos, por sua natureza, exigem análise técnica especializada, não sendo passíveis de adequada elucidação apenas com base em documentos unilaterais produzidos pelas partes.

Com efeito, emerge dos autos a existência de divergência substancial entre os elementos técnicos apresentados pelo órgão ambiental e aqueles trazidos pela defesa, especialmente no tocante à extensão da área efetivamente impactada, circunstância que, por si só, evidencia a necessidade de produção de prova pericial judicial imparcial, sob o crivo do contraditório.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que, em demandas ambientais, a prova pericial assume papel central na formação do convencimento do julgador, sendo, via de regra, indispensável quando a controvérsia envolve aspectos técnicos e científicos relevantes, como a caracterização da área, a cronologia da intervenção e a extensão do eventual passivo ambiental. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL AMBIENTAL. CONTROVÉRSIA TÉCNICA COMPLEXA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial e testemunhal nos autos de ação declaratória de nulidade de ato administrativo ambiental, sob o fundamento de que a controvérsia seria exclusivamente jurídica e documental.

II – Questão em discussão

2. Discute-se se o indeferimento da prova pericial técnica, em demanda que trata de autuação ambiental por suposto desmatamento irregular, configura cerceamento de defesa, ante a alegação de complexidade fática e necessidade de apuração especializada acerca da caracterização da área como antropizada e da cronologia da supressão da vegetação.

III – Fundamentação

3. Assegura-se às partes, nos termos do art. 369 do CPC e do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, o direito à produção de provas pertinentes à demonstração dos fatos controvertidos.

4. A controvérsia envolve questões técnicas de cunho ambiental, cuja adequada instrução exige prova pericial específica, inclusive com eventual reconstrução histórica por geotecnologias e imagens de satélite.

5. O indeferimento da prova, baseado exclusivamente no lapso temporal decorrido desde a autuação, revela-se prematuro e vulnera os princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente diante de parecer técnico anterior que sugere inconsistência nos critérios adotados pela autuação impugnada.

6. A jurisprudência pátria reconhece que, em matéria ambiental, é imprescindível a perícia técnica sempre que a lide se baseia em dados científicos e ambientais especializados.

IV – Dispositivo e tese de julgamento

7. Dá-se provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a realização da prova pericial ambiental requerida.

Tese de julgamento:

"1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial em demanda que discute autuação ambiental por desmatamento, quando a controvérsia envolve aspectos técnicos e científicos relevantes.

2. O decurso temporal entre o fato e a perícia não constitui, por si só, óbice à produção da prova, sobretudo quando existem meios técnicos retrospectivos capazes de reconstituir a realidade ambiental do período em análise." (N.U 1033042-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. PERÍCIA. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

- Consoante o artigo 477, §2º, do Código de Processo Civil, o perito do Juízo tem o dever de, no prazo de 15 dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes.
- Ocorre cerceamento de defesa quando não forem devidamente analisados ou mesmo indeferidos pelo Juízo os esclarecimentos e requerimentos formulados em relação ao laudo pericial. (TJMG - Apelação Cível 1.0400.13.003944-1/001, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2020, publicação da súmula em 03/03/2020)

Ademais, ainda que o art. 370 do Código de Processo Civil confira ao magistrado a prerrogativa de indeferir provas consideradas desnecessárias ou protelatórias, tal faculdade não é absoluta, devendo ser exercida com base na suficiência do conjunto probatório já existente, o que não se verifica na hipótese, em que inexistem, até o momento, elementos técnicos produzidos sob o crivo judicial aptos a elucidar os pontos controvertidos da lide.

Outrossim, a manutenção da inversão do ônus da prova, cumulada com o indeferimento da prova pericial, impõe à parte demandada ônus probatório excessivo, ao mesmo tempo em que lhe retira o principal meio técnico idôneo para desincumbir-se desse encargo, configurando inequívoco cerceamento de defesa.

Ressalte-se, ainda, que o eventual decurso temporal entre os fatos e a realização da perícia não constitui óbice à sua produção, notadamente diante da existência de técnicas modernas capazes de reconstituir a realidade ambiental pretérita, como o uso de imagens de satélite e geotecnologias, conforme reconhecido pela jurisprudência.

Dessa forma, o indeferimento da prova pericial, sem a demonstração de suficiência do acervo probatório já constante dos autos, revela-se prematuro e potencialmente violador dos princípios do contraditório e da ampla defesa, impedindo a adequada instrução do feito e o justo deslinde da controvérsia.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar a realização de prova pericial técnica ambiental nos autos de origem, assegurando-se às partes o pleno exercício do contraditório, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026